Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INVESTIMENTO. TERMO DE ADESÃO. PROVA ESCRITA. ART. 700, INC. I, DO CPC. ASSINATURA DO DEVEDOR. TÍTULO HÁBIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE RESCISÃO DO CONTRATO. NÃO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO CAPITAL INVESTIDO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.
2. Não há falar em falta de interesse de agir por ausência de requerimento prévio de rescisão do contrato, quando as provas trazidas aos autos demonstram que esta foi providenciada pela própria ré-apelante.
3. No julgamento do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20) foi fixada tese sobre aplicação das regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos.
4. Independentemente do fato de o investimento realizado pelos consumidores ser de alto risco e de conhecimento destes, resta inegável a obrigação da sociedade em promover a devolução integral do capital aportado, quando da rescisão unilateral por ela realizada, em virtude da expressa previsão contratual nesse sentido.
4.1. Tendo em vista a natureza de contrato de investimento, eventuais repasses realizados em favor do consumidor no curso do cumprimento regular do contrato representam a contraprestação ajustada, o que não se confundem com o valor inicial investido, o qual deverá ser restituído na hipótese de resilição promovida pelo fornecedor.
5. Apelação conhecida e provida.